Tribunal: TJES
Processo: 5004468-79.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004468-79.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANNA SILVA COCCHI DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE EXEQUENTE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
RECURO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O pronunciamento impugnado possui natureza de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, pois extinguiu a fase de execução. Dessa forma, a apelação constitui o recurso cabível, rejeitando-se a preliminar de não conhecimento.

2.
A apelante obteve êxito em 96,21% do valor pleiteado na execução, sucumbindo apenas em 3,79% do montante postulado. A proporção demonstra, de forma inequívoca, que a sucumbência da apelante foi mínima, sendo aplicável o art. 86, parágrafo único, do CPC.

3.
A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 8% sobre o valor homologado desconsidera os princípios da proporcionalidade e da equidade, impondo ônus desproporcional à apelante, que obteve elevado grau de êxito.

4.
Os honorários advocatícios devem refletir o grau de sucesso da parte, conforme interpretação sistemática dos arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se a inversão do ônus sucumbencial e a condenação do apelado ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor homologado.

5.
O pedido de majoração dos honorários em sede recursal, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, não encontra respaldo, pois tal majoração pressupõe o desprovimento do recurso, o que não ocorre no presente caso.

6.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSANNA SILVA COCCHI DOS SANTOS
em face da decisão que, nos autos da ação de cumprimento de sentença iniciada por ela em desfavor do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, homologou os cálculos apresentados pelo apelado no montante de R$ 261.685,49 (duzentos e sessenta e um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), rejeitando os cálculos da apelante, e condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 8% sobre o valor homologado, totalizando R$ 17.528,24 (dezessete mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos).

Em suas razões (id. 6217578), a recorrente alega, em síntese, que sua sucumbência foi mínima, uma vez que obteve êxito em mais de 96% (noventa e seis por cento) do valor pleiteado na execução. Requer, portanto, a reforma da sentença com a inversão do ônus sucumbencial e fixação de honorários em seu favor no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, além da majoração em razão do trabalho adicional em sede recursal.

Nas contrarrazões apresentadas (id. 6217582), o Estado do Espírito Santo, em resumo, aduz preliminarmente que o recurso não deve ser conhecido, pois a decisão recorrida possui natureza interlocutória e deveria ter sido impugnada por agravo de instrumento. No mérito, defende que o montante de R$ 10.297,54 (dez mil duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente à diferença entre os cálculos apresentados, não pode ser considerado sucumbência mínima, uma vez que equivale a 14,32% (quatorze vírgula trinta e dois porcentos) do valor total pleiteado, refutando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004468-79.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANNA SILVA COCCHI DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO -
PRELIMINAR

(Cabimento)

Como relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
suscitou, em contrarrazões, preliminar para não conhecimento do recurso de apelação, sustentando que o ato impugnado possui natureza interlocutória e que, por isso, deveria ter sido atacado por agravo de instrumento.

Todavia, não assiste razão ao apelado.

A decisão recorrida homologou os cálculos apresentados pelo Estado, acolheu sua impugnação e extinguiu a fase de cumprimento de sentença, com fulcro no art. 925 do Código de Processo Civil. Assim, trata-se de sentença na acepção técnica, conforme definido pelo art. 203, § 1º, do CPC, que prevê:

“Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.”

Portanto, por encerrar definitivamente a execução, a decisão se reveste de natureza de sentença, sendo a apelação o recurso cabível, nos termos do art. 1.009 do CPC.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto
.

VOTO

(Mérito)

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSANNA SILVA COCCHI DOS SANTOS
em face da decisão que, nos autos da ação de cumprimento de sentença iniciada por ela em desfavor do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, homologou os cálculos apresentados pelo apelado no montante de R$ 261.685,49 (duzentos e sessenta e um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), rejeitando os cálculos da apelante, e condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 8% sobre o valor homologado, totalizando R$ 17.528,24 (dezessete mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos).

Em suas razões (id. 6217578), a recorrente alega, em síntese, que sua sucumbência foi mínima, uma vez que obteve êxito em mais de 96% (noventa e seis por cento) do valor pleiteado na execução. Requer, portanto, a reforma da sentença com a inversão do ônus sucumbencial e fixação de honorários em seu favor no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, além da majoração em razão do trabalho adicional em sede recursal.

Nas contrarrazões apresentadas (id. 6217582), o Estado do Espírito Santo, em resumo, aduz preliminarmente que o recurso não deve ser conhecido, pois a decisão recorrida possui natureza interlocutória e deveria ter sido impugnada por agravo de instrumento. No mérito, defende que o montante de R$ 10.297,54 (dez mil duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente à diferença entre os cálculos apresentados, não pode ser considerado sucumbência mínima, uma vez que equivale a 14,32% (quatorze vírgula trinta e dois porcentos) do valor total pleiteado, refutando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Pois bem. O presente recurso versa sobre a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, à luz dos valores reconhecidos e homologados na execução. Como relatado, a apelante defende que sua sucumbência foi mínima, devendo o ônus sucumbencial ser integralmente suportado pelo apelado.

A autora, na inicial, pleiteou o valor de R$ 271.983,03 (duzentos e setenta e um mil novecentos e oitenta e três reais e três centavos), conforme cálculos apresentados. O Estado do Espírito Santo, por sua vez, impugnou a execução, afirmando que o valor correto seria de R$ 261.685,49 (duzentos e sessenta e um seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), o que representou uma diferença de R$ 10.297,54 (dez mil duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos). O juízo de primeiro grau acolheu a impugnação, homologou os cálculos do executado e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor homologado, no montante de R$ 17.528,24 (dezessete mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos).

O art. 86, parágrafo único, do CPC, dispõe que:

“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

No caso dos autos, a apelante obteve êxito em 96,21% (noventa e seis vírgula vinte e um por cento) do valor postulado, sucumbindo apenas em relação a 3,79% (três vírgula setenta e nove por cento) da execução. Tal proporção demonstra, de forma inequívoca, que a sucumbência exequente foi mínima, enquadrando-se na hipótese prevista no parágrafo único do art. 86 do CPC.

Embora seja relevante em termos absolutos, o montante de R$ 10.297,54 (dez mil duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos) não altera o caráter diminuto da sucumbência em relação ao montante global pleiteado inicialmente.

Ora, a avaliação da sucumbência deve ser proporcional e considerar o percentual de êxito, e não exclusivamente o valor absoluto.

Assim, a fixação dos honorários sucumbenciais em favor do apelado no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor homologado desconsidera os princípios da proporcionalidade e da equidade. Tal decisão resulta em um ônus desproporcional para a Apelante, que obteve êxito em mais de 95% (noventa e cinco por cento) do pedido.

Como se sabe, os honorários advocatícios devem refletir o grau de êxito das partes, observando o benefício econômico obtido e a natureza da sucumbência. Nesse sentido, a interpretação conjunta dos arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único, do CPC, conduz à inversão do ônus sucumbencial em favor da apelante.

Com relação à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, considerando os termos do art. 85, § 11, do CPC, tal aumento somente é cabível quando o recurso é desprovido e há necessidade de remuneração pelo trabalho adicional realizado pelos advogados da parte vencedora.

Sendo o caso de provimento do recurso, como ora se propõe, não há base legal para acolher o pedido de majoração dos honorários. Assim, este pleito da apelante deve ser rejeitado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e

LHE DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
para reconhecer a sucumbência mínima da apelante e determinar a inversão do ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor homologado (R$ 261.685,49), na forma do art. 85, §§2º e 3º, inciso I do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento presencial do dia 04.02.2025:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.